Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. QUANTIDADE INFERIOR À ADQUIRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Alegação de omissão. Responsabilidade civil. Vicio de quantidade. Esta Turma já decidiu, neste caso, que a responsabilidade civil do fornecedor, prevista no art. 19 do CDC, pressupõe a demonstração inequívoca do vício de quantidade do produto, bem como que a simples fotografia (ID 23696671), com alegação de que o material não foi suficiente, não é prova da alegação. Efetivamente, não há prova de vício de quantidade na mercadoria adquirida. A forma como os produtos adquiridos são acondicionados, em saco ou em caminhão, é irrelevante para o ônus do comprador de aferir o produto no momento da entrega. Não é possível, em momento posterior à entrega, constatar a divergência de quantidade, especialmente após a utilização. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.